Tribunal: CARF
Processo: 18183.720065/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.720065/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.117 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
GENIR CARNEIRO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento de fl. 03, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2016, que reduziu o valor de sua restituição da
quantia pleiteada de R$ 18.814,35 para R$ 10.618,33.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18183.720065/2018-77
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720065/2018-77

O lançamento teve origem na constatação das seguintes irregularidades:
· omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$ 6.426,94
· alteração do número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente de
182 meses para 41 meses.
Cientificado do lançamento em 06/06/2018 (fl. 24), o contribuinte apresentou sua
impugnação (fls. 02/03) em 02/07/2018, alegando, em síntese, que o valor do
rendimento supostamente omitido corresponde ao desconto da contribuição
previdenciária, que não constitui rendimento, mas dedução. Discorda da alteração do
número de meses, pois os valores recebidos correspondem ao período de julho de 2001
a setembro de 2016, totalizando 182 meses. Anexa o documento de fl. 15 para
comprovar o quanto alegado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 06/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a decisão administrativa de primeira instância deve ser revista em razão de erro
de cálculo
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
alteração do número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972. Assim, dela se toma conhecimento.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente encontra-se prevista
no art. 12-A da Lei no 7.713/88:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720065/2018-77

§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
No tocante aos rendimentos omitidos no valor de R$ 6.426,94, de fato, trata-se de
quantia correspondente à contribuição previdenciária, conforme alega o impugnante,
assim discriminado na tabela de fl. 15:
VALOR BRUTO A SER LIBERADO
158.044,99

Previdência 11,00 %

6 426.94
Cont. Prev. Patronal 11,00 %
6.426.94

SUBTOTAL 1 (Bruto – Desc. Previdenciário)
151.618.05

IRRF 15,0 % ( Parc. dedutível RS 14.546,69 = (Nro meses) 41 x 354.79725)
8.196,02

TOTAL LIQUIDO EM 31/10/16
143.422.03

Ocorre que o contribuinte informou em sua declaração de ajuste anual o rendimento
líquido de R$ 151.618,05 (fl. 19) e ainda pleiteou a dedução de contribuição
previdenciária no valor de R$ 6.426,94, valendo-se, portanto, duas vezes da mesma
dedução.
Assim, está correto o lançamento de omissão de rendimentos.
Quanto ao número de meses relativos aos rendimentos recebidos acumuladamente, no
documento de fl. 15 consta a seguinte tabela:

Vaior
indice de
Correção
Juros
Subsequentes
Total

Data
Discriminação

Histórico /
Transportado

N° meses
%
Corrigido /
Atualizado

jul/01
Principal

50.318,63
2,0730710

104.314,09

jul/01
Desc.
Previdenciário
4.428,86
2,0730710

9.181.34

jul/01
Juros
Moratórios
antecedentes
13.366,37
2,0730710

27.709,43

Juros Morat. de
0,50000 % a.m. &/
Principal corrig.
de ago/01
a jun/08.
83
41,5000%
43.290.35

Juros Morat. de
remun. adie. poup s/
Principal corrig.
De jan/10
a set/16.
81
39,5760%
41 283,35

TOTAL
ATUALIZADO ATE
OUT/16
225.778,56

Essa tabela é relativa à atualização do principal (R$ 50.318,63) de julho de 2001 até
outubro de 2016. O número de meses ali indicado refere-se ao período em que vigorou
cada metodologia de cálculo dos juros moratórios, não podendo ser confundido com o
número de meses a que se referem os rendimentos.
Conforme discriminado no próprio documento de fl. 15, os rendimentos recebidos
acumuladamente referem-se a 41 meses, sendo esse o número de meses a ser utilizado
no cálculo do imposto, tal como constou na notificação de lançamento.
Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o
resultado apurado na notificação de lançamento de fl. 03.
PAULO SERGIO ANTICO – Relator
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.117 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720065/2018-77

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 48
DF CARF MF
Original